Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ASSUMIDA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. As matérias defensivas passíveis de alegação em sede de cumprimento de sentença são aquelas descritas no artigo 525 do Código de Processo Civil, que constitui um rol taxativo. A pretensão de rediscussão da obrigação exequenda, fixada em sentença que homologa acordo entabulado entre as partes, não está inserida no rol de matérias passíveis de alegação na fase de cumprimento, mormente porque já acobertada por coisa julgada.

2. O que pretende a recorrente, em suma, é desconstituir sentença transitada em julgado utilizando-se de via processual inadequada, considerando que, para o fim pretendido, deveria valer-se de ação autônoma.

3. Tendo a executada assumido a responsabilidade patrimonial pelos débitos discutidos na fase de conhecimento, por meio do acordo homologado pela decisão judicial exequenda, descabe falar, já em sede de cumprimento, em ilegitimidade passiva, devendo, a toda evidência, responder com seus bens pela satisfação da obrigação.

4. No tocante à alegação de caracterização do imóvel penhorado como bem de família, trata-se de matéria de ordem pública que, assim, pode ser alegada a qualquer tempo, de maneira que, uma vez ausente decisão do Juízo da execução sobre o tema, não se cogita da ocorrência de preclusão. A sua apreciação, no entanto, deve ocorrer em primeiro grau de jurisdic’ão a fim de evitar a supressão de instância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.